Tribunal: TJDFT
Processo: 0717221-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA, POR DUAS VEZES, E CORRUPÇÃO DE MENOR. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. As alegações da Defesa no sentido de que o paciente não teria subtraído os bens, bem como de que não teria usado de grave ameaça por meio de arma branca contra as vítimas, não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano.
2. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração do paciente em atos ilícitos, aptas a caracterizar a periculosidade do paciente.
3. No caso dos autos, o paciente é acusado de grave crime de roubo com emprego de arma branca, em concurso com um menor de idade, contra duas vítimas, havendo inclusive uma criança no momento da abordagem. Tais circunstâncias indicam a periculosidade do paciente e justificam a necessidade e a adequação da privação da sua liberdade em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
4. Ademais, o paciente, aos 19 anos de idade, ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, indicando que o fato em apreço não constitui evento isolado na vida do paciente.
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.